Tribunal: TJBA
Processo: 8039213-24.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8039213-24.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CIELO S.A. e outros

Advogado(s)
:
ALFREDO ZUCCA NETO, LOYANNA DE ANDRADE MIRANDA MENEZES, CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR

APELADO: LUCIO LEONARDO COSTA DE ARAUJO

Advogado(s)
:
ANDREA MARIA RODRIGUES RAMOS

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS E DE PAGAMENTO ELETRÔNICO. PEQUENO EMPRESÁRIO. UTILIZAÇÃO DE TERMINAL DA CIELO PARA VENDA COM CARTÃO DE CRÉDITO. CONTA CORRENTE NO BANCO SANTANDER. BLOQUEIO E ENCERRAMENTO UNILATERAL DA CONTA SEM COMUNICAÇÃO PRÉVIA EFETIVA. VALORES DECORRENTES DAS VENDAS NÃO REPASSADOS AO TITULAR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS RÉS. RELAÇÃO DE CONSUMO CARACTERIZADA. TEORIA FINALISTA MITIGADA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DEMONSTRADA. APLICAÇÃO DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL QUE IMPÕE PRAZO DE 30 DIAS PARA RECLAMAÇÕES. PRAZO QUINQUENAL. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. DANO MATERIAL EVIDENCIADO POR DOCUMENTAÇÃO BANCÁRIA E EXTRATOS DE TRANSAÇÕES. DANO MORAL CONFIGURADO DIANTE DA GRAVIDADE DOS EFEITOS DA RETENÇÃO INDEVIDA SOBRE A ATIVIDADE EMPRESARIAL DO AUTOR. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. PRELIMINAR DE NULIDADE AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Tratam-se de apelações interpostas por Banco Santander e Cielo S.A. contra sentença da 19ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais, julgou parcialmente procedente a demanda para condenar solidariamente as rés ao pagamento de R$122.926,45(-) por danos materiais e R$6.000,00(-) por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a responsabilidade das rés — Cielo S.A., empresa de pagamentos, e Banco Santander, instituição financeira — por falha na prestação de serviços, consistente na ausência de repasse ao autor dos valores correspondentes a vendas realizadas por meio de maquineta de cartão de crédito, cujos créditos deveriam ser depositados na conta corrente do autor, que fora encerrada unilateralmente pelo banco. As rés negam responsabilidade, alegando regularidade contratual e legal na conduta praticada, ausência de nexo causal e inexistência de dano moral. A Cielo, adicionalmente, suscita preliminares de nulidade da sentença, decadência e prescrição.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação não merece prosperar. A sentença analisou adequadamente os pontos essenciais da controvérsia, apreciando os fundamentos jurídicos invocados pelas partes e aplicando corretamente as normas pertinentes.

4. É cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto, com base na teoria finalista mitigada, por se tratar de pequeno empresário em posição de vulnerabilidade técnica frente às instituições rés. A jurisprudência do STJ admite essa interpretação, reconhecendo a proteção consumerista a pessoas jurídicas em situação de desigualdade técnica ou informacional.

5. A cláusula contratual que estipula prazo de 30 dias para reclamação acerca de repasses de valores é considerada abusiva, por impor ônus desproporcional ao consumidor e contrariar os princípios do CDC, devendo ser declarada nula, nos termos do art. 51, IV, do referido diploma.

6. Não há prescrição a ser reconhecida, pois, sob a ótica do direito do consumidor, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do CDC. A ação foi proposta dentro do prazo legal.

7. A falha na prestação de serviço ficou evidenciada pela ausência de repasse dos valores transacionados por meio da credenciadora Cielo, somada à informação do Banco Santander de que a conta foi encerrada por questões de segurança. Ambas as rés não comprovaram o correto repasse dos valores ao autor.

8. Configura-se responsabilidade solidária entre as rés, conforme preceitua o CDC nos artigos 7º, parágrafo único, e 25, §1º. Ambas integram a cadeia de fornecimento de serviços financeiros e de pagamentos, devendo responder conjuntamente pelos danos causados.

9. O dano material foi devidamente demonstrado pelos extratos bancários e documentos que evidenciam a realização das vendas e a não liquidação dos valores, totalizando R$122.926,45(-).

10. O dano moral também se encontra configurado, pois a conduta das rés afetou significativamente a atividade empresarial do autor, que se viu privado de valores relevantes para o exercício de sua atividade econômica. Trata-se de lesão que ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, atingindo a dignidade e a tranquilidade do autor.

11. O valor arbitrado a título de danos morais — R$6.000,00(-) — mostra-se adequado aos parâmetros jurisprudenciais e atende ao binômio reparação/pedagogia, devendo ser mantido.

12. Em razão do desprovimento dos recursos, os honorários advocatícios devem ser majorados, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, para o patamar de 15% sobre o valor da condenação, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal.

IV. Dispositivo e tese

Recursos conhecidos e não providos.

Tese de julgamento:

1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações entre pequenos empresários e instituições prestadoras de serviços bancários e de pagamento eletrônico, quando demonstrada a hipossuficiência técnica ou informacional.
2. A ausência de repasse de valores de transações realizadas por meio de terminal de pagamento, decorrente do encerramento unilateral da conta bancária e da inércia da credenciadora, configura falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade solidária entre os integrantes da cadeia de fornecimento.
3. A retenção injustificada de valores pode causar abalo à esfera moral do consumidor, ensejando indenização por danos extrapatrimoniais, desde que demonstrada a repercussão relevante no âmbito da atividade profissional.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER e

NEGAR PROVIMENTO
aos recursos de apelação, mantendo-se integralmente a sentença combatida, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de 2025.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

Procurador(a) de Justiça

(02)